Tribunal: TJDFT
Processo: 0034552-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034552-60.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: ELEVADORES ORION LTDA., WENDEL CABRAL NEVES, PAULA ROBERTA MOREIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. (ID no 27228811) contra despacho desta Relatoria que deixou de homologar o acordo realizado entre as partes diante do exaurimento da jurisdição após o julgamento dos Embargos de Declaração (ID no 26633838). 2. Sem prejuízo da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO